Tribunal: TJDFT
Processo: 0712191-51.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712191-51.2020.8.07.0006 RECORRENTE: LEILIANE ALVES FEITOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. AUSÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA NÃO VERIFICADO. CONFISSÃO QUALIFICADA. REDUÇÃO EM 1/8. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo, no termo de apelação, com base em todas as alíneas, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões estejam limitadas a um ponto específico. 2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Ademais, não houve qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbra qualquer vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa da ré. 3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal. 4. Para que a ré possa ser submetida a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri. 4.1. Os elementos probatórios alicerçaram a ocorrência do crime de homicídio tentado, bem como a qualificadora do motivo fútil. De fato, verifica-se que a vítima foi agredida por golpes de faca no pescoço – região de alta letalidade – e que houve desavença anterior entre ela e a agressora, não havendo falar, assim, que o dolo de matar encontra-se manifestamente descartado, nem motivo manifesto para afastar a qualificadora. 5. É possível a redução da pena em fração inferior a 1/6 (um sexto) pela incidência de atenuante da confissão espontânea, se esta for qualificada. 6. Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, para fins de prequestionamento, não se exige que os dispositivos legais supostamente violados sejam expressamente mencionados nos julgados, sendo suficiente que tenha havido emissão de juízo de valor sobre as questões aventadas pelas partes, o que foi observado no caso. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 14, inciso II, 65, inciso III, alínea “d”, e 121, §2o, inciso II, todos do Código Penal, e 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, pleiteando a revisão da dosimetria da pena, a fim de que seja aplicada a fração de redução de 1/6 (um sexto) pela atenuante da confissão. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 14, inciso II, 65, inciso III, alínea “d”, e 121, §2o, inciso II, todos do CP, e 593, inciso III, alínea “c”, do CPP. Isso porque, o conhecimento do recurso especial encontra óbice nos enunciados 7 e 83 das Súmulas do STJ, pois a turma julgadora, atenta ao conjunto fático-probatório, decidiu que “Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu a atenuante da confissão espontânea qualificada, realizada na fase extrajudicial, motivo pelo qual aplicou a fração de 1/8 (um oitavo) para atenuar a pena, fixando-a em 12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão. A despeito da irresignação da Defesa, nada a reparar. A jurisprudência, de fato, firmou-se no sentido de que, diante da ausência de critérios legais para a definição do patamar de aumento ou diminuição, este deve corresponder, em regra, a 1/6 (um sexto) da pena-base. Admite-se, contudo, a incidência de fração diversa, desde que devidamente fundamentada, sendo este o caso dos autos, pois a recorrente, conquanto tenha admitido ser a autora das facadas, alegou ter agido acobertada pela legítima defesa e negou ter a intenção de matar e/ou ferir a vítima” (ID 62400563). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS INFRINGENTES NA REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. LATROCÍNIO. CONFISSÃO. INCIDÊNCIA. PATAMAR INFERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Sendo a Revisão Criminal uma ação e não um recurso, é amplamente majoritário o entendimento de que não cabem embargos infringentes na Revisão Criminal. 2. O nosso Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação. 3. Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. Precedentes. 4. No presente caso, tendo a confissão apresentada do crime de latrocínio sido qualificada, uma vez que o acusado assume que matou a vítima em legítima defesa, além dele não ter assumido a subtração, justificada a redução da pena em fração inferior a 1/6. 5. Agravo regimental parcialmente provido para conhecer do recurso especial. (AgRg no REsp n. 2.124.779/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.308.270/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025